Tribunal: TJBA
Processo: 0504267-64.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504267-64.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO CIDADE INDUSTRIAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO-S.T.T.

Advogado(s)
:
MARINA DOS SANTOS RABELO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração com fins prequestionatórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência em ação anulatória de edital de licitação e aplicando multa por litigância de má-fé por arguição oportunística de perda de objeto apenas em sede recursal.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao dever de cooperação do Município em não noticiar o abandono do certame; (ii) verificar a existência de vício que justifique o afastamento da conduta de má-fé processual.

III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a conduta das partes, consignando que o dever de informar fatos relevantes ao juízo é comum a todos os sujeitos do processo (art. 77, III, CPC). 4. A utilização de tese de perda superveniente do objeto apenas após sentença de mérito desfavorável, quando a parte já dispunha das informações, caracteriza manobra processual para elidir os efeitos da decisão sem combater seus fundamentos. 5. Inexistindo omissão, contradição ou erro material, os embargos que buscam rediscutir o mérito da causa e a qualificação da conduta processual devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A omissão de fatos relevantes durante a instrução processual para posterior arguição de perda de objeto em sede recursal após sentença desfavorável viola a boa-fé e autoriza a penalidade por litigância de má-fé. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão do mérito ou da análise probatória realizada pelo Colegiado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, III, 80, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; TJBA, ED em AC 0500123-45.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
0504267-64.2016.8.05.0039
, em que figuram como embargante
VIAÇÃO CIDADE INDUSTRIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
e como embargado
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI (STT) E MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora